Tribunal: TJES
Processo: 0000267-19.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado contra a Administração Pública
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-19.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIGAR GOMES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. ANIMUS NOCENDI CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano qualificado contra patrimônio público, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, em razão da deterioração de veículos públicos utilizados em serviço de limpeza urbana, mediante cortes e avarias provocados com instrumento perfurocortante e pedaço de madeira. A defesa requereu a nulidade absoluta do feito por ausência de laudo pericial, a absolvição por insuficiência probatória e ausência de animus nocendi e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a redução da fração da reincidência, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da indenização mínima por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial gera nulidade absoluta ou impede a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a autoria delitiva; (iii) determinar se houve animus nocendi; (iv) verificar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada; (v) definir se a agravante da reincidência deve observar a fração de 1/6; (vi) estabelecer se são cabíveis o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vii) determinar se deve ser mantida a reparação mínima por danos morais em favor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito confunde-se com o mérito quando a controvérsia envolve a suficiência dos elementos probatórios destinados à comprovação da materialidade.

4. O art. 158 do CPP exige, em regra, exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, mas o art. 167 do CPP admite a comprovação da materialidade por outros meios quando o exame pericial não for possível.

5. A ausência de laudo pericial não conduz automaticamente à absolvição ou à nulidade do feito quando fotografias, boletim de ocorrência, documentos e depoimentos testemunhais demonstram, com segurança, a existência de dano visível e de fácil percepção.

6. A materialidade do crime de dano qualificado encontra suporte no boletim unificado e nos registros fotográficos que retratam as avarias nos veículos públicos.

7. A realização imediata dos reparos pela Administração Pública, destinada à continuidade do serviço essencial de limpeza urbana, justifica a ausência de perícia formal e não compromete a prova da materialidade quando há outros elementos idôneos.

8. A autoria delitiva é comprovada por prova testemunhal firme e convergente, produzida sob contraditório, que vincula o réu às avarias praticadas contra os veículos públicos.

9. O crime de dano qualificado exige animus nocendi, consistente na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

10. O animus nocendi decorre das circunstâncias objetivas da conduta quando o agente, munido de instrumentos lesivos, dirige sua atuação contra veículos públicos utilizados na prestação de serviço essencial, sem finalidade diversa capaz de afastar a intenção de deteriorar o patrimônio público.

11. Estado de irritação, descontrole emocional ou exaltação momentânea não exclui o dolo quando demonstrada a consciência da natureza destrutiva da conduta e a voluntária deterioração do bem público.

12. A pena-base pode ser exasperada quando a culpabilidade é acentuada pela prática do crime durante o curso de execução penal e os antecedentes são desvalorados com fundamento em condenação definitiva diversa.

13. A utilização de condenação definitiva para valorar antecedentes criminais não viola a Súmula 444 do STJ.

14. A fração de 1/6 deve ser adotada, em regra, para agravantes e atenuantes genéricas, salvo motivação concreta que justifique patamar diverso.

15. A majoração da pena pela reincidência em patamar superior a 1/6, sem fundamentação específica, deve ser redimensionada.16.
O regime inicial semiaberto é adequado quando, apesar de a pena ser inferior a 4 anos, o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

16. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável quando há reincidência, maus antecedentes, culpabilidade negativada e prática delitiva no curso da execução penal.

17. A fixação de valor mínimo por dano moral, fora das hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução específica sobre o prejuízo.

18. O dano moral suportado por pessoa jurídica de direito público não se presume automaticamente do crime patrimonial, exigindo prova concreta de abalo à honra objetiva, à imagem institucional ou à credibilidade administrativa do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de dano quando fotografias, documentos e prova testemunhal demonstram avarias visíveis e de fácil percepção.

2. O animus nocendi fica configurado quando o agente dirige voluntariamente sua conduta à deterioração de bem público, sem finalidade diversa apta a afastar a intenção lesiva.

3. A reincidência deve majorar a pena, em regra, na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para adoção de patamar superior.

4. O regime semiaberto é cabível ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

5. A reparação mínima por dano moral em favor de pessoa jurídica de direito público exige instrução específica sobre abalo concreto à honra objetiva, à imagem institucional ou à credibilidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, § 3º, 61, I, e 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 158, 167 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 3.175.330/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.176.486/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 10.12.2025; STJ, HC nº 971.824/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 694.937/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.031.809/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.686.207/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03.04.2023; STJ, Súmulas nº 269 e 444; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000267-19.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIGAR GOMES DE CARVALHO

APELADO:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDIGAR GOMES DE CARVALHO

em face da r. sentença de ID 18945883 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18945992), o apelante pretende, em síntese,
(i)
a declaração de nulidade absoluta do feito, ante a ausência de laudo pericial para comprovação da materialidade, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal;
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória e ausência de
animus nocendi
; subsidiariamente, (
iii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iv)
a redução da fração de aumento decorrente da reincidência;
(v)
a fixação do regime inicial aberto;
(vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
(vii)
o afastamento da condenação à reparação mínima por danos morais.

Contrarrazões, ao ID 18945994, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19780933, pelo
parcial
provimento
do recurso, tão somente para afastar a indenização por danos morais fixada pelo Juízo de origem.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (ID 18945859) que:

[...] Consta nos autos, no dia 27 de novembro de 2024, por volta das 13h30min, da Rua EstaneslauZucoloto, Bairro Betania, Nova Venécia/ES, próximo ao campo de futebol do bairro Betania, o denunciado,deteriorou patrimônio do município.

Na data dos fatos, o denunciado empunhado de uma faca e um pedaço de madeira, iminentemente,aproximou-se da equipe responsável pela limpeza pública da prefeitura municipal de Nova Venécia, momentoem que, causou avarias ao erário, cortando a mangueira do ar de uma das caçambas e uma outra peça de umveículo público, bem como causou danos significativos a outro veículo público, quebrando a seta e puxando alguns fios da parte elétrica, conforme imagens de fls. 25/30, presentes ao ID 55673324. Posteriormente,seguindo e ameaçando agredir os funcionários públicos.Conforme disposto nos autos, a prova da materialidade delitiva se mostra patente por intermédio dosdocumentos acostados.Ante o exposto, denuncio EDIGAR GOMES DE CARVALHO, por infração ao artigo 163,parágrafo único, inciso III do Código Penal Brasileiro, requerendo que, recebida e autuada esta, seja odenunciado citado, prosseguindo-se nos demais atos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 394,§1º, inciso II do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final condenação [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

De início, sustenta a defesa a nulidade absoluta do feito, ao argumento de que o crime de dano qualificado, por deixar vestígios materiais, exigiria a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, sendo a ausência de laudo pericial suficiente para comprometer a prova da materialidade delitiva.

Contudo,
a insurgência
não revela vício formal apto a macular a marcha processual, mas
se confunde com o próprio mérito recursal
, uma vez que a suficiência, ou não, dos elementos probatórios destinados à comprovação da materialidade constitui matéria de fundo, diretamente relacionada ao juízo de tipicidade e à análise do acervo probatório.

Desse modo,
rejeito a preliminar
, sem prejuízo de examinar a questão de forma mais detida no mérito, em conjunto com as demais teses defensivas.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se, em essência, à suficiência do acervo probatório para demonstrar a materialidade do crime de dano qualificado, diante da ausência de laudo pericial formal, bem como à presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

É certo que o artigo 158 do Código de Processo Penal dispõe que, nas infrações que deixam vestígios, a materialidade deve ser demonstrada, em regra, por exame de corpo de delito, direto ou indireto. Todavia, tal exigência não pode ser compreendida de forma dissociada da realidade probatória do caso concreto, sobretudo quando a existência do dano se revela por meios idôneos, seguros e convergentes, aptos a demonstrar, de maneira inequívoca, a ocorrência da lesão ao bem jurídico tutelado.

Com efeito, o artigo 167 do Código de Processo Penal admite a utilização de outros elementos de prova quando não for possível a realização do exame pericial, hipótese em que a prova testemunhal, aliada a registros fotográficos e demais documentos produzidos nos autos, pode suprir a ausência do laudo, desde que suficiente para revelar a materialidade delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, nos crimes de dano, a ausência de perícia formal não conduz, automaticamente, à absolvição ou à nulidade do feito, quando o conjunto probatório, formado por fotografias, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais, permite constatar, com segurança, a existência do dano, especialmente em hipóteses de avarias visíveis e de fácil percepção, que dispensam análise técnico-científica complexa.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE SEM LAUDO PERICIAL. DOLO ESPECÍFICO. LIMITES DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
A exigência de exame de corpo de delito direto ou indireto prevista no art. 158 do Código de Processo Penal - cogente para infrações que deixam vestígios - não configura regra absoluta. Admite supletividade por outros elementos probatórios idôneos (art. 167 do CPP), quando inequivocamente demonstram a materialidade delitiva, notadamente em hipóteses de dano visível e de fácil percepção sensorial, sem demanda por análise técnico-científica complexa para aferição da extensão lesiva ou nexo causal.
6. No caso concreto, as fotografias que retratam a vidraça quebrada da base da Guarda Municipal, aliadas aos depoimentos das testemunhas presenciais que descreveram o arremesso de pedra pelo acusado, constituem acervo probatório robusto e suficiente para comprovar a materialidade do crime de dano qualificado, dispensando o laudo pericial e afastando a alegada nulidade.

(AgRg no AREsp n. 3.175.330/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 DA LEI N. 9.605/1998. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MATERIALIDADE SUFICIENTE DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
"O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que 'a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal
(CPP, art. 167)' (HC n. 130.265, relator Ministro Teori Zavascki.)" (HC n. 202.547-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021). 2. "'Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais' (AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019.)" (AgRg no HC n. 799.443/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT -, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 3. Inexistindo dúvidas acerca da materialidade do crime ambiental, que pode ser constatada por outros elementos suficientes para tanto, o laudo elaborado por perito oficial é prescindível. 4. O Tribunal de origem indicou elementos probatórios suficientes para a constatação da materialidade delitiva, tendo assinalado [...] que as provas descrevem detalhadamente o dano ambiental ocorrido, consignando as referências geográficas do local examinado, a extensão dos danos ambientais e as espécies de vegetação atingidas, bem como registrando que se tratava de área de preservação permanente pela presença de banhado e açude nas proximidades.
5. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.176.486/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025.) - destaquei

No caso em apreço, a
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim unificado nº 56402505, bem como pelas fotografias constantes do ID 18945848, que retratam, de forma clara, as avarias provocadas nos veículos pertencentes à municipalidade.

A ausência de laudo pericial oficial, ademais, encontra justificativa plausível nas circunstâncias concretas do caso, uma vez que a Administração Pública municipal,
visando preservar a continuidade do serviço essencial de limpeza urbana e recolhimento de resíduos
, providenciou o conserto imediato da mangueira de ar seccionada da caçamba, bem como os reparos elétricos necessários nos veículos públicos.

Tal providência administrativa, voltada à pronta recomposição do serviço público e à mitigação do prejuízo ao erário,
não tem o condão de fragilizar a persecução penal, sobretudo porque os registros fotográficos e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstram, com segurança, a existência das avarias.

Também a
autoria delitiva
exsurge indene de dúvidas. Embora o acusado tenha permanecido silente na fase policial e se tornado revel no curso da instrução judicial, a prova testemunhal colhida em Juízo foi firme, convergente e suficiente para vinculá-lo à prática delitiva.

A testemunha que exercia a função de Diretor de Limpeza Pública do Município de Nova Venécia relatou, de forma pormenorizada, que o acusado aproximou-se dos servidores braçais empunhando um pedaço de madeira e um objeto perfurocortante, agindo de maneira agressiva e alterada, ocasião em que desferiu golpes e cortes que danificaram os caminhões caçamba estacionados durante a execução do serviço público.

No mesmo sentido, o policial militar ouvido em Juízo ratificou o histórico da ocorrência, esclarecendo que a guarnição foi acionada e efetuou a prisão do acusado em flagrante nas proximidades do local dos fatos, logo após ele ter intimidado a equipe pública e deteriorado os veículos pertencentes à municipalidade.

Tampouco merece guarida a tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo específico, sob o argumento de que o acusado teria agido em estado de exaltação emocional ou alteração anímica.

Para a configuração do crime de dano qualificado ao patrimônio público, exige-se a presença do
animus nocendi,
consistente na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Trata-se de elemento subjetivo que distingue a conduta penalmente relevante de episódios meramente acidentais, reflexos ou orientados a finalidade diversa, como ocorre, por exemplo, em hipóteses de dano provocado exclusivamente para viabilizar fuga.

No caso dos autos, a testemunha Alex Bispo Souza, que exercia o cargo de Diretor de Limpeza Pública de Nova Venécia, asseverou em Juízo, de forma pormenorizada, que o apelante se aproximou dos funcionários braçais empunhando um pedaço de madeira e um objeto perfurocortante, agindo de maneira agressiva e alterada, vindo a desferir golpes e cortes que danificaram os caminhões caçamba estacionados em pleno serviço público.

No caso dos autos, contudo, o
animus nocendi
decorre, com nitidez, das circunstâncias objetivas da conduta. O agente, munido de instrumento contundente e objeto perfurocortante, dirigiu sua atuação contra veículos públicos utilizados na prestação de serviço essencial, provocando avarias físicas relevantes, sem que se evidencie qualquer finalidade diversa capaz de afastar a intenção lesiva ao patrimônio público.

Eventual irritação, descontrole emocional ou estado de exaltação momentânea não exclui o dolo penal quando demonstrado que o agente tinha plena consciência da natureza destrutiva de seus atos e, ainda assim, voluntariamente dirigiu sua conduta à deterioração do bem público.

Nesse sentido, também colaciono precedentes:

[...]
As instâncias ordinárias caracterizaram o animus nocendi, com base no comportamento do paciente, que danificou a viatura policial sem intenção de fuga, mas com o intuito de causar dano ao patrimônio público.
8. A condição de reincidente do paciente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, § 2º, c, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. Não se caracterizou alguma excepcionalidade a autorizar a imposição de regime menos gravoso. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A caracterização do animus nocendi é suficiente para a condenação por dano qualificado ao patrimônio público.
3. A reincidência impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido.’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; CP, art. 33, § 2º, ‘c’; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 905.956/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; STJ, AREsp n. 2.466.455/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; STJ, REsp n. 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.’

(HC n. 971.824/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) - destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. TENTATIVA DE FUGA DA VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO (ANIMUS NOCENDI). NÃO CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, "para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi" (AgRg no REsp n. 1.722.060/PE, relator. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018).
2. Contudo, tal entendimento não se aplica à hipótese vertente, porquanto consta tanto da sentença condenatória quanto do acórdão ora impugnado ter ficado
"demonstrado que o acusado deteriorou, por meio de chutes, coisa alheia pertencente ao patrimônio do Estado de Santa Catarina, qual seja, a viatura da Polícia Militar de placas GJH-0657
[...]" e que a intenção de fuga "não foi asseverada nem por ele próprio [paciente] nas duas ocasiões em que interrogado". Dessarte, não se aplica à hipótese vertente a jurisprudência na qual "a destruição de patrimônio público (buraco na cela) pelo preso que busca fugir do estabelecimento no qual encontra-se encarcerado não configura o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III do CP), porque ausente o dolo específico (animus nocendi), sendo, pois, atípica a conduta" (HC n. 260.350/GO, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 21/5/2014). [...]

(AgRg no HC n. 694.937/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) - destaquei

Dessa forma, comprovadas a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal,

impõe-se a manutenção do édito condenatório pelo crime de dano qualificado.

De forma subsidiária, insurge-se a defesa contra a dosimetria da pena fixada pelo Juízo de primeiro grau. Também nesse ponto não lhe assiste razão.

Na
primeira fase
da dosimetria, verifica-se que a pena-base foi exasperada de forma proporcional e mediante fundamentação concreta, a partir do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, sendo fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, além de 97 (noventa e sete) dias-multa
. Para tanto, o Juízo de origem valorou negativamente os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais, com amparo em dados objetivos, distintos e extraídos dos autos.

A
culpabilidade
revelou-se acentuada pelo fato de o acusado ter praticado o crime de dano qualificado enquanto cumpria pena decorrente de condenação anterior registrada no sistema SEEU, conforme ID 55673330. Tal circunstância denota maior reprovabilidade da conduta, pois evidencia que a prática delitiva ocorreu durante o curso da execução penal, autorizando, portanto, o incremento da reprimenda inicial
(AgRg no HC n. 1.031.809/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

De igual modo, os
antecedentes criminais
foram desvalorados com fundamento em condenação definitiva diversa, oriunda da ação penal nº 0000053-72.2017.8.08.0038, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/07/2018. Não há, assim, violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a sentença não se valeu de inquéritos policiais ou ações penais em andamento, mas de título condenatório definitivo e hígido.

Noutro giro, a defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à agravante da reincidência, em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, assiste-lhe razão.

Como se sabe, o Código Penal não estabelece patamar fixo de aumento ou de redução para as circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, de modo que a definição do quantum fica submetida à discricionariedade regrada do julgador, sempre mediante fundamentação concreta e proporcional.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, em regra, deve ser adotada a fração paradigmática de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante reconhecida, admitindo-se fração diversa apenas quando houver motivação idônea, fundada nas particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.
2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).- destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido.

STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023). - destaquei

Partindo dessa premissa, verifica-se que, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, lastreada na condenação definitiva proferida nos autos nº 0000529-88.2018.8.08.0034, o Juízo de origem majorou a pena em 05 (cinco) meses de detenção.

Ocorre que tal incremento supera a fração de 1/6 (um sexto) recomendada pela Corte Superior, quando calculada sobre a pena-base anteriormente fixada, sem que tenha sido apresentada fundamentação concreta apta a justificar a adoção de patamar mais gravoso.

Com efeito, a pena-base foi estabelecida em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, correspondente a 13 (treze) meses e 15 (quinze) dias. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre esse montante resulta em acréscimo de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção,
quantum
significativamente inferior ao adotado na sentença.

Assim, ausente motivação específica que autorize fração mais severa, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão defensiva, a fim de redimensionar a reprimenda na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, aplico a fração de 1/6 (um sexto) em razão da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, fixando a pena intermediária em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, além do pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na origem, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda definitiva, ora redimensionada, seja inferior a 04 (quatro) anos, a condição de reincidente do acusado, somada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Com efeito, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, hipótese diversa da verificada nos autos, em que houve valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais.

Assim,
revela-se adequada e proporcional a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pelas mesmas razões, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ainda que o art. 44, § 3º, do Código Penal admita, excepcionalmente, a concessão do benefício ao condenado reincidente não específico, sua aplicação exige que a medida seja socialmente recomendável e suficiente à reprovação e prevenção do delito, o que não se verifica na espécie, diante da reincidência, dos maus antecedentes, da culpabilidade negativamente valorada e da prática delitiva no curso da execução penal.

Por fim, assiste razão à Defesa quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos suportados pelo ofendido.

Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ressalvada a hipótese dos danos morais decorrentes de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do Tema Repetitivo 983, a fixação de valor mínimo indenizatório, seja por dano moral, seja por dano material, exige a presença cumulativa de três requisitos:
pedido expresso na denúnci
a,
indicação do montante pretendido
e
realização de instrução específica sobre o prejuízo alegado
.

Na hipótese, embora tenha havido pedido expresso na inicial acusatória, com indicação de montante reparatório, não se verifica a realização de instrução específica acerca do alegado dano moral suportado pela pessoa jurídica de direito público ofendida, qual seja, o Município de Nova Venécia.

Como bem ponderado no parecer ministerial, em se tratando de crime praticado contra o patrimônio de ente público municipal, o dano moral não se presume, de forma automática, pelo simples cometimento da infração patrimonial, impondo-se a demonstração concreta de que a honra objetiva, a imagem institucional ou a credibilidade administrativa do ente público foram efetivamente atingidas pelas consequências do delito.

Desse modo, ausente instrução probatória específica voltada à comprovação de abalo à reputação ou à imagem institucional da municipalidade, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo, a fim de afastar a obrigação indenizatória fixada no título condenatório.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para redimensionar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, mantidos os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.